Tribunal: TJDFT
Processo: 0059565-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059565-08.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE WALTER ALVES DA SILVA REP. POR LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO REPRESENTANTE LEGAL: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO APELADO: LUCIENE DE ALENCAR PEIXOTO, RODRIGO NOBRE KOCH, ESPÓLIO DE SONIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REP. POR TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O O presente processo, enquanto autos físicos, estava apensado ao processo de no 0059726-18, que, no momento, se encontra aguardando o oferecimento de contrarrazões ao Recurso Especial. Em sendo assim, à Secretaria para que encaminhe os presentes autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, DF, em 04 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator